Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704376-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA RODER, ANA PAULA SOARES DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODER E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0752643-16.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Balsas/MA. Defende que a escolha decorreu em razão do local onde tramitou a ação civil pública e da sede da pessoa jurídica executada, nos termos do artigo 53, III do Código de Processo Civil. Assim, sendo a competência territorial relativa, não se mostra possível seja declinada de ofício. Pontua que, nos termos do REsp no 1.391.198/RS (Temas 723 e 724 do STJ), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva pode ocorrer no juízo do domicílio ou no Distrito Federal, a escolha do beneficiário. Destaca a Súmula no 23 desta Egrégia Corte que reza que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Do mesmo modo, a Súmula no 33 do STJ dispõe: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Aduz inexistir escolha aleatória, porquanto, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, a parte agravante optou por ajuizar o feito no foro da sede administrativa do Banco agravado, situada nesta Comarca, conforme determinado pelos arts. 46 e 53, ambos do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de prosseguimento do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 55607589. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 183351712 dos autos de origem: Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença. Pretende a parte autora a apuração do valor devido, em razão do título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1. Conforme se depreende de sua petição inicial, os autores são herdeiros dos falecidos ALCIONE RODER e JOSÉ DE SOUZA E SILVA, residindo em sua maioria na cidade de BALSAS, Estado do Maranhão, local em que é situada a agência bancária em que foi realizado o contrato firmado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que a relação jurídica em apreço não envolve relação de consumo, pois os valores disponibilizados a parte autora, em razão da operação financeira em apreço, foram empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais e não como destinatário final. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ademais, o artigo 53, III, alíneas b e d do CPC, estabelece: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso)“ Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A.. Cumpre ainda registrar que até mesmo os advogados que representam a parte autora possuem inscrição em junto a OAB de outro Ente Federativo, o que reforça a tese de impossibilidade de manutenção dos autos neste Juízo. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.2. A escolha aleatória de foro onera o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que tange à sua competência, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante assinalar, inclusive, que informações bancárias necessárias para verificar a existência do direito da parte autora é mais fácil de ser alcançada nos Estados em que foram firmados, observando o princípio da celeridade e economia processuais. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Balsas/MA. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. I. A despeito da vasta fundamentação empreendida pelo Juízo a quo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que a parte agravante postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, tal como lhe faculta o Código Civil em seu art. 275, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor cumprimento de sentença coletiva exarada em ação civil pública, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil). A competência de foro para a ação de produção antecipada de provas ou de liquidação provisória por arbitramento, visando restituição amparada na ação civil pública, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1779847, 07205319420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 33 DO STJ E No 23 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que declinou da competência para a comarca de Palmeiras-GO, local onde o autor reside. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer que, nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio dos autores até que proferida decisão definitiva no presente agravo de instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 2.2. Este Tribunal de Justiça, por sua Câmara de Uniformização, aprovou o enunciado de Súmula no 23, segundo o qual: "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 2.3. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado. 2.4. Precedente: "(...) 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada." (0733685-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 14/03/2023). 3. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1748374, 07244283320238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória, já que o consumidor pode ajuizar a ação em seu domicílio, na sede do banco réu ou no foro da agência em que foi firmado o contrato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre Liquidação Provisória por Arbitramento a fim de possibilitar cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas na inicial da Liquidação Provisória por Arbitramento terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à Liquidação Provisória por Arbitramento com vistas ao cumprimento de sentença. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que "para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio". 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1807028, 07451092420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública (no 94.0008514-1), que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. 3. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional que compõe este Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. 4. No caso, o autor optou por ajuizar sua ação no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF, devendo ser mantida a competência firmada em favor do Juízo singular. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414572, 07027092920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante e a iminência de paralisação processual ou remessa do feito para outro Juízo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024 15:03:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador